Tribunal: TJSP
Processo: 2331499-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e taxas, exercícios de 2004 a 2007. Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores. Alegada impenhorabilidade, com fundamento no art. 833, X do CPC. Descabimento. Possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade. Recurso não provido.